Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial deve ser fundamentada e instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado.

2. Compete à parte instruir o processo com os documentos essenciais que comprovem a causa de pedir e o direito a que se persegue.

3. Deixando a Apelante de emendar a inicial, com os documentos essenciais ao julgamento da lide, correta a decisão monocrática que extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.